Tribunal: TJSP
Processo: 1005736-24.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005736-24.2018.8.26.0269; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005736-24.2018.8.26.0269/50001, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante MARIA HELENA SANTOS MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, MIGUEL PETRONI NETO
E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 44119
EDEC.No : 1005736-24.2018.8.26.0269/50001
COMARCA : ITAPETININGA
EMBGTE. : MARIA HELENA SANTOS MENEZES
EMBGDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI
DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE
APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
- ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por MARIA HELENA SANTOS MENEZES, estes dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 219/228, pelo qual, por maioria de votos,
foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação interposto pela autora,
ou seja, pela ora embargante, recurso este tirado contra R. Sentença pela
qual foi julgada improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, nos moldes em que por ela promovida contra BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, momento em que a Turma Julgadora,
reconheceu como parcialmente procedente a ação como intentada, o que
se deu para condenar a instituição financeira a arcar com compensação
pelos danos morais que foram suportados pela autora, em valores fixados
em R$ 15.000,00.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
pelo Colegiado, sustenta a autora embargante que a Decisão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida se apresenta imprópria na solução da questão em desate, porque
se mostra verdadeiramente omissa, na medida em que somente foram
fixados Honorários Advocatícios em favor do Procurador da casa bancária
embargada, sendo certo que, diante da parcial procedência da demanda, e
consequente sucumbência recíproca, o Procurador da embargante também
faz jus a verba honorária, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento
de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a casa bancária,
ora embargada, conforme dá conta por manifestação que vem a fls. 08/09,
apresentou suas devidas contrarrazões, subindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados, seja por obscuridade, contradição, ou até mesmo
omissão, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria, de forma
efetiva, se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Em complemento ao quanto já definido, e segundo o
magistério de Araken de Assis, em verdade se mostra permitido entender
que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em
ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo
ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu
turno “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e sempre à luz do quanto exposto, de rigor ter
em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso como
manejado pela insurgente, necessário que se manifeste qualquer dos vícios
acima apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos trazidos a nova apreciação nos presentes Embargos de
Declaração, já foram objeto de regular enfrentamento por parte da Turma
Julgadora, o que se deu quando do julgamento do feito, sendo fato ainda
que, ao revés do que pretende fazer crer a autora embargante, diante da
sucumbência recíproca, foram condenadas ambas as partes a “arcar em
fraternal divisão com os valores decorrentes de custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de Honorários Advocatícios
devidos ao Procurador da parte contrária, estes que se fixam em 15%
sobre o valor da condenação”, de modo se tem por cristalina a
condenação de cada parte a arcar com Honorários Advocatícios devidos ao
Procurador da parte adversa, de modo que os Procuradores de ambas as
partes foram contemplados com honorária nos moldes fixados pelo Acórdão
embargado, momento em que também resultou realçado o fato de se
mostrar no todo vedada qualquer compensação em relação aos valores
assim nominados, o que se tem em atenção aos termos do quanto vem
disposto pelo artigo 85, §14, do CPC em vigor, ocasião em que igualmente
se ressaltou que, sempre deveria ser respeitada a gratuidade de justiça
concedida à ocupante do polo ativo da relação, ou seja, a ora embargante.
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. Assim recomendável, ao menos antes do acionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos que possam ser tidos por desnecessários, que se promova a
leitura do quanto decidido, o que em muito virá a facilitar ao
desenvolvimento de atividades por todos os envolvidos na relação em
desate. No mais, e apenas para se relembrar, é de se ter por certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via
dos Embargos de Declaração.
Finalizando, é de se consignar ainda, completando a
análise acerca do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta
Bueno em relação a matéria, quando diz: "não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que
foi decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, notadamente quando
a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativa da embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator